Tribunal: TJDFT
Processo: 0753197-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO DE DOMICÍLIO DO ALIMENTANDO. PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO.1 – Competência. Mudança de domicílio posteriormente ao ajuizamento da demanda. Perpetuação da jurisdição. A alteração de domicílio do alimentando posteriormente ao ajuizamento da demanda não provoca a automática modificação de competência. Incide a regra da perpetuação da jurisdição inserta no artigo 43, do CPC, segundo a qual “Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.”2 – Competência territorial. Melhor interesse da criança. No julgamento do Conflito de Competência n. 111130/SC 2010/0050164-8 (RELATORA Ministra NANCY ANDRIGHI (1118), o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "a regra da perpetuatio jurisdictionis, estabelecida no art. 87 do CPC, cede lugar à solução que oferece tutela jurisdicional mais ágil, eficaz e segura ao infante, permitindo, desse modo, a modificação da competência no curso do processo, sempre consideradas as peculiaridades da lide". A premissa é de que o princípio do juízo imediato, previsto no art. 147, I e II, do ECA, desde que firmemente atrelado ao princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, sobrepõe-se às regras gerais de competência do CPC.3 – Distinção (CC n. 111.130/SC). No caso em que o melhor interesse da criança é expresso na manifestação da própria representante, que propôs a ação do foro do juízo que prolatou a decisão agravada reclama entendimento distinto do caso paradigma, em que a decisão impugnada contrariava o interesse manifestado pelos representantes da criança. As peculiaridades do caso recomendam afastar a adoção do precedente, cuja ratio decidendi se distingue do caso em exame.
4 – Agravo de instrumento conhecido e provido.

ve